Tribunal: STF
Processo: Rcl 68503
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado de Minas Gerais alega ter a Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservado, no Processo n. 5002067-97.2020.8.13.0393, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), bem como o acórdão proferido no julgamento da ADI 4876.

Narra o ente público reclamante ter sido condenado, no âmbito da ação de origem, ao pagamento de saldo de FGTS a servidora pública efetivada nos termos da Lei Complementar estadual n. 100/2007 (ora beneficiária).

Relata ter sido a referida lei declarada inconstitucional no julgamento da ADI 4876, por ofensa à regra constitucional do concurso público (art. 37, II). Aduz ter este Tribunal, entretanto, ressalvado dos efeitos daquela decisão servidores aposentados pelo regime próprio ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria até 2015, não sendo esse, contudo, o caso dos autos.

Aponta erro das instâncias de origem, pois a beneficiária não demonstrou preenchimento dos requisitos para aposentadoria, de modo a não estar abrangida pela modulação de efeitos do paradigma vinculante.

Afirma, ainda, ter o ato reclamado aplicado equivocadamente a tese jurídica constante do Tema 916, face à ausência de similitude fática entre o caso dos autos e aquele subjacente ao paradigma. 

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão que julgou o recurso inominado da parte beneficiária.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

No julgamento da ADI 4.876,  o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornava  efetivos servidores em exercício na data de publicação daquela lei que ingressaram na Administração Pública sem prestar concurso público. 

Entretanto, para evitar maiores prejuízos ao funcionamento da Administração Pública estadual e, em reconhecimento a situações funcionais amplamente consolidadas, esta Corte Constitucional ressalvou da eficácia daquele provimento — no ponto que interessa à presente controvérsia — os servidores já aposentados ou que reuniam os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata daquele julgamento (1º de abril de 2014).

Transcrevo a ementa do entendimento então firmado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Tribunal estendeu os efeitos da modulação até o final de dezembro de 2015.

Lado outro, no julgamento do RE 765.320, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 916):

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Da interpretação conjunta dos precedentes, extrai-se que estão ressalvados da declaração de nulidade do vínculo administrativo — no ponto que interessa à presente reclamação — aqueles que se aposentaram pelo regime próprio ou reuniram os requisitos para tanto até o final de 2015.

Voltando os olhos para o caso concreto, o magistrado sentenciante consignou expressamente que a beneficiária cumpria os requisitos para aposentação e, portanto, encontrava-se abrangida pela modulação em apreço. Confira-se:

Compulsando os autos, verifico o enquadramento da parte autora nos requisitos exigidos para seu enquadramento do regime próprio do ente réu, tendo em vista que foi documentalmente comprovado que a mesma presta seus serviços em favor do réu Estado de Minas Gerais desde o ano de 1987.

Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 21 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente